Tribunal: STF
Processo: HC 240896
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Lopes Almeida impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Postula, em síntese, a concessão de prisão domiciliar.



    É o Relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Como se sabe, a jurisprudência pacífica do Supremo é no sentido de não admitir habeas corpus formalizado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância (HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; e RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia).



    Não vejo, no caso, ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que o paciente cumpre pena em regime fechado (eDoc 14, fls. 3), incompatível com a pretendida prisão albergue domiciliar, nos termos do art. 117, III, da Lei de Execução Penal.



    Ademais, com relação ao alegado estado de saúde do paciente, a decisão impugnada apontou o que se segue:



    Os documentos acostados à fls. 85/86 demonstram que o sentenciado está sob constante análise do setor médico da unidade, o qual conta com o apoio do Centro Médico de Especialidades de São Jose do Rio Preto para acompanhamento sempre que necessário (fl. 124).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente